Tribunal: CARF
Processo: 10680.910359/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910359/2015-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.995 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA que manteve a decisão que inferiu a compensação pleiteada por meio de
PER/DCOMP apresentada pela contribuinte.
2.
Por bem descrever a contenda, reproduzo o relatório da decisão aquo,
complementando-a quando necessário:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910359/2015-23
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

Trata o presente processo do pedido de restituição, formulado por meio do
PER/DCOMP no 03181.26829.280414.1.2.04-6808 (fls. 47-49), do pagamento de R$
1.215,11 efetuado em 30/04/2010 para quitação parcial do débito de CSLL devido com
base no lucro presumido (código de receita 2372) do 1o trimestre/2010.
2. A DRF/Belo Horizonte, por meio do despacho decisório eletrônico proferido em
05/10/2015 (fl. 04), rastreamento no 109587759, não reconheceu o direito creditório
pleiteado porquanto o pagamento indicado pela contribuinte foi integralmente alocado
ao débito com código de receita 2372 do período de apuração 31/03/2010.
3. Regularmente cientificada por via postal em 06/11/2015 (fl. 46), a interessada
apresentou a tempestiva manifestação de inconformidade de 03, datada de 26/10/2015,
cujas alegações são sintetizadas a seguir:
a) esclarece que durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros;
para regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil,
providenciou a quitação dos débitos pagos a menor e solicitou a restituição dos
pagamentos a maior, com retificação das DCTFs para declarar os valores
apurados durante o procedimento de auditoria interna;
b) em relação ao débito de CSLL do 1o trimestre/2010, apurado com base no
lucro presumido, informa que retificou a DCTF de março/2010 em 06/11/2014
para ajustar o valor pago do débito de R$ 1.215,11 para R$ 0,00, restando o valor
de R$ 1.215,11 como crédito de pagamento a maior;
c) entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, e com a IN RFB no 1.300, de 2012, restando demonstrada a
insubsistência e improcedência do presente despacho decisório.
4. É o relatório.

3.
Analisando os argumentos apresentados pela contribuinte e as provas
acostadas aos autos, a turma julgadora verificou que o crédito pleiteado deixou de ser
reconhecido em face de o pagamento indicado pela contribuinte estar integralmente alocado ao
próprio débito de CSLL do período de apuração 31/12/2010, não restando crédito disponível
para restituição.
4.
Explicou que na DCTF retificadora enviada em 24/08/2014, a contribuinte
confessou um débito de CSLL no valor de R$ 1.082.966,80 com base no lucro presumido no 1o
trimestre/2010:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

5.
No sistema SIEF/Web Fiscel verificou-se que, os créditos utilizados na
liquidação do débito de R$ 2.270.509,04 devido pelas SCP’s, foram assim descritos:
. parcela dos créditos vinculados de pagamento .........................................R$ 332.009,20
. parcela dos pagamentos utilizada na quitação da 1a quota........................R$ 170.828,31
. parcela dos pagamentos utilizada na quitação da 2a quota........................R$ 170.828,31
. parcela dos pagamentos utilizada na quitação da 3a quota........................R$ 170.828,31
. compensação declarada.............................................................................R$ 2.622,38
. parcela dos pagamentos utilizada na consolidação do parcelamento .......R$ 97.735,36
. valor incluído no parcelamento da Lei no 12.996, de 2014.......................R$ 138.114,93
Total.........................R$ 1.082.966,80
6.
Analisando a composição do saldo utilizado para quitação do débito
indicado acima, verificou-se que o crédito pleiteado está ali incluído, o que diminuiu o valor do
parcelamento ao qual o contribuinte aderiu.
7.
Considerando que o artigo 170 do CTN exige crédito líquido e certo do
sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, entendeu que não há como se reconhecer o direito
creditório pleiteado pela reclamante,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

8.
Salientou que os saldos disponíveis de pagamento não utilizados na
consolidação do parcelamento foram aproveitados pela contribuinte como direito creditório em
outras declarações de compensação.
9.
A contribuinte, irresignada, apresentou Recurso Voluntário contra o
acórdão de manifestação de inconformidade, repisando os argumentos já elencados no relatório
acima, acrescentando que:
a)
Em uma auditoria interna identificou pagamentos de tributos feitos a maior
e outros feito a menor, e procedeu à imediata regularização, quitando os débitos e
solicitando a restituição dos valores pagos a maior;
b)
Desta apuração, vários dos indébitos são provenientes e originários de
SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das quais a Recorrente é sócia
ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume direitos e obrigações perante
terceiros;
c)
Em uma dessas SCP’s, "Parque Operetta”, apurou-se que na competência
de 31.12.2010, após a retificação de sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi
maior que o realmente devido, uma vez que recolheu, via DARF, a quantia de R$
1.215,11, enquanto que o devido era de R$ 0,00.
d)
A denegação do crédito significa invasão no patrimônio da referida SCP,
visto o desrespeito à sua individualidade e atividade empresarial, pois está sendo
punida por conta de débitos tributários que não são dela;
e)
não há que se falar na aplicação da IN SRF 126/98, pois o saldo a pagar da
Recorrente não pode prejudicar uma SCP em que ela é a sócia ostensiva e que, por
isso, é obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias, dentre elas, a entrega
de DCTF;
f)
Por fim, requer seja reconhecido o crédito, deferindo-se, via de
consequência, a restituição solicitada por meio da PER/DCOMP.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1. O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
2. Cinge-se à questão se é possível a utilização de crédito oriundo de
recolhimento a maior de tributo feito por sociedade em conta de participação (SCP), quando este
já foi utilizado para quitação de débitos de sua sócia ostensiva.
3. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com os arts. 991 e 993 do
Código Civil1, as SCPs são sociedades despersonificadas, cujo objeto social é exercido
exclusivamente pelo sócio ostensivo, único obrigado pelas obrigações perante terceiros.
4. No entanto, apesar de não possuírem personalidade jurídica, as SCPs foram
equiparadas às pessoas jurídicas para fins da legislação do imposto de renda pelo art. 7o do
Decreto-lei no 2.303/87.
5. A tributação das SCPs foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF
179/87, que estabeleceu que:
a) a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da declaração
de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela sociedade em conta de
participação, compete ao sócio ostensivo;
b) a escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo, ser
efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade, desde
que tais lançamentos sejam demonstrados destacadamente dos resultados e do
lucro real do sócio ostensivo.
c) Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal apurado pela
SCP, o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma nos 4 (quatro)
períodos-base subseqüentes.
d) Não é possível realizar a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou
mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo.
6.
Assim, inconteste que, embora os lucros das SCPs sejam informados e
tributados na mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo, conforme determina o item 5

1 Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente
pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais
dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio
participante, nos termos do contrato social.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

da Instrução Normativa 179/87, a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou mais
SCP ou entre elas e o sócio ostensivo é vedada. Essa é a mesma determinação prevista no art.
515 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.515.O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de Participação-SCP
somente poderá ser compensado com o lucro real decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou
mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.
7. Nesse sentido, os créditos apurados pela referida SCP, só poderão ser
aproveitados pela própria, não sendo possível utilizá-los para quitar os débitos da Recorrente, sua
sócia ostensiva.
8. Pois bem, a decisão recorrida esclarece que o crédito pleiteado foi aproveitado
para quitação do saldo devedor do final do período.
9. Para chegar a essa conclusão, a DRJ/CTA analisou os seguintes documentos:
Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) e 16 (Cálculo da CSLL por
Estimativa) da DIPJ 2011 e DCTF’s dos meses de março, junho, setembro e dezembro/2010.
10.
No entanto, tais documentos não se encontram acostados ao presente
processo, não sendo possível analisar se o montante do crédito da referida SCP, pleiteado pela
Recorrente, foi utilizado especificamente para quitar débitos da mesma SCP.
11.
Caso isso tenha ocorrido, acertada a decisão da DRJ que indeferiu o pleito
da Recorrente. Por outro lado, se a alegação da Recorrente, de que tal crédito foi utilizado para
quitar débitos de outras SCPs, das quais a Recorrente é sócia ostensiva, então, caberá razão à
Recorrente.
12.
Por esse motivo, e, diante da falta de anexação de todos os documentos
analisados pela turma julgadora aquo a estes autos, voto por converter o julgamento em
diligência para que seja indicada a procedência do crédito pleiteado e se ele já foi utilizado para
quitação de débitos da mesma SCP.
13.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas,
caso assim o deseje.
14.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital